Tribunal: TJMT
Processo: 1022180-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022180-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELEN REGINA DE CASTRO - CPF: 000.737.261-25 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 352945350), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos não prescritos de contratação temporária.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial pela generalidade do pedido. No mérito, argumenta que: a) não houve renovações sucessivas, mas contratos distintos e autônomos, comprovados pelas diferentes matrículas funcionais constantes das fichas financeiras; b) cada contratação decorreu de Processo Seletivo Simplificado específico, amparado pelas Leis Municipais no 10.693/2019 e 11.243/2020; c) existe vedação legal expressa ao pagamento de FGTS, conforme art. 11 da Lei Municipal no 11.243/2020; e d) a condenação referente ao contrato vigente em 2025 é juridicamente impossível.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 352945355), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
não
prospera a preliminar de inépcia da petição inicial.

A autora delimitou adequadamente sua pretensão ao indicar que manteve sucessivos contratos temporários com o município para a função de docente entre 2020 e 2025, pleiteando FGTS e férias com terço constitucional. A causa de pedir está claramente identificada: o alegado desvirtuamento da contratação temporária.

As fichas financeiras juntadas pela própria recorrida (ID 352944939) permitiram ao município exercer plenamente sua defesa, tanto que apresentou contestação detalhada sobre a suposta regularidade das contratações.

A existência de diferentes matrículas funcionais e períodos de contratação não impede a compreensão da demanda, tratando-se de questão meritória.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando nulidade apta a gerar o direito às verbas pleiteadas.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos autos, constato que a recorrida manteve vínculos contratuais com o município nos seguintes períodos: 2020 (1o e 2o semestres), 2021 (1o e 2o semestres), 2023 (1o e 2o semestres), 2024 (1o semestre) e 2025 (1o semestre).

O argumento do recorrente de que as diferentes matrículas funcionais comprovariam a existência de contratos autônomos não afasta a configuração do desvirtuamento.

A sucessão de vínculos temporários, ainda que formalmente distintos, para o exercício da mesma função de docente, ao longo de aproximadamente cinco anos, evidencia que a necessidade não era excepcional, temporária ou imprevisível, mas permanente.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/RG, estabeleceu que a contratação temporária não se justifica para serviços ordinários permanentes do Estado, devendo estar presente uma situação excepcional que não se enquadre nas contingências normais da Administração.

No caso concreto, o município não demonstrou a excepcionalidade que justificasse as sucessivas contratações. A alegação genérica de que as contratações visavam suprir ausências legais de servidores efetivos (férias, licenças) não configura situação excepcional, mas necessidade ordinária e previsível da Administração, que deve ser suprida mediante concurso público.

A existência de diferentes Processos Seletivos Simplificados
não
valida as contratações quando ausente o requisito constitucional da excepcionalidade. A sucessão de vínculos para a mesma função, ao longo de anos, caracteriza burla ao concurso público e desvirtuamento da contratação temporária.

Quanto à alegada vedação legal ao pagamento de FGTS, prevista no art. 11 da Lei Municipal no 11.243/2020, observa-se que tal dispositivo não afasta o direito reconhecido pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677).

A Corte Suprema estabeleceu que servidores temporários fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. O mesmo raciocínio aplica-se ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

A legislação municipal não pode afastar direitos decorrentes da declaração de nulidade do vínculo por desrespeito a norma constitucional. A vedação legal ao FGTS pressupõe a validade da contratação temporária, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade jurídica do pedido referente ao contrato de 2025, razão assiste parcialmente ao recorrente.

A sentença condenou o município ao pagamento de verbas referentes ao "1o semestre de 2025", período em que o contrato ainda estava vigente quando do ajuizamento da ação (20/08/2025) e da prolação da sentença (23/10/2025).

Contudo, a extinção do vínculo ocorreu posteriormente, conforme se verifica das próprias fichas financeiras que indicam rescisão. Assim, embora a fundamentação da sentença mereça ajuste neste ponto, o resultado prático está correto, pois o contrato foi efetivamente encerrado, gerando o direito às verbas rescisórias.

A sentença está corretamente fundamentada ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária e aplicar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A exclusão da multa de 40% do FGTS e seus reflexos também está adequada, considerando a natureza administrativa do vínculo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026